Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-38.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001323-38.2015.8.14.0070

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOAO FERREIRA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001323-38.2015.8.14.0070

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA OAB/BA Nº 17.023

APELADO: JOÃO FERREIRA PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00

– NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO APELADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

2 – Tendo a instituição financeira comprovado o deposito de valor na conta do apelado, justa a compensação deste;

3 – Minoração dos danos morais ante a demonstração de validade de um dos empréstimos;

3 – Recurso
conhecido

e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS
movida por
JOÃO FERREIRA PINHEIRO,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 2468204) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, e que mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco BV Financeira S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2468269) julgando a ação procedente, condenando o banco a restituir na forma simples os valores descontados dos proventos do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 10 salários-mínimos vigentes à época da Sentença.

Inconformada a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 2468270), alegando a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, argumentando pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final o provimento do recurso, visando julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 2468272).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser o apelado pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, arguindo que juntou aos autos os contratos que originaram os descontos.

Assiste parcial razão ao recorrente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que o apelado demonstrou estar sofrendo descontos oriundos de três empréstimos conforme extrato de ID. 2468204 - Pág. 13, todavia, a instituição financeira não demonstrou a validade da contratação de todos durante a instrução probatória.

Os empréstimos de número 197788769 e 219513147 de valores de R$ 3.213,61 e R$ 516,70 tiveram seus contratos juntados em ID. 2468207 - Pág. 10 e ID. 2468207 - Pág. 15, todavia, a instituição financeira juntou comprovantes de valores a menor do que os estipulados nos contratos conforme ID. 2468207 - Pág. 14 e ID. 2468207 - Pág. 20, assim, não demonstrou a validade integral dos contratos pois não restou evidente que o apelado se beneficiou dos valores, tendo em vista que os depósitos realizados se deram em quantia bem menor do que o valor total dos empréstimos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou com valores que não recebeu.

Em relação ao empréstimo nº 197788709 de valor R$ 656,90, constato que o apelante juntou aos autos o contrato assinado a rogo em ID. 2468207 - Pág. 3, contrato este que possui validade pois independe de instrumento público salvo previsão legal nesse sentido, bem como juntou o comprovante de depósito no valor integral do contrato em ID. 2468207 - Pág. 9, demonstrando a sua validade.

Dessa forma, o apelante demonstrou a validade de um dos contratos, sendo válidos os descontos oriundos dele pois o apelado recebeu o valor do empréstimo, devendo também serem restituído ao apelante os valores dos comprovantes de depósito de ID. 2468207 - Pág. 14 e ID. 2468207 - Pág. 20.

A

lega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas e o fato de o apelante ter demonstrado a validade de um dos contratos, é adequado reduzir o valor fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para declarar a validade do empréstimo nº 197788709 de valor R$ 656,90; determinar a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta do apelado conforme ID. 2468207 - Pág. 14 e ID. 2468207 - Pág. 20 e minorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantido os ônus da sucumbência pelo apelante, vez que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/08/2023